Tribunal: TJMT
Processo: 0006298-04.2009.8.11.0004
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006298-04.2009.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[WILMAR DAVID DE MORAES - CPF: 850.980.351-04 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS B M - EIRELI - CNPJ: 00.633.091/0001-00 (EMBARGANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO RECONHECIDO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.
O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS B M - EIRELI
contra acórdão proferido no recurso de Apelação,
que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do da parte requerente, bem como proveu o recurso do ente municipal.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, bem como contradição.

Descreve que o acórdão foi contraditório no que diz respeito às informações prestadas.

Relata que “
o Boletim de Ocorrência, e as fotos anexadas pela empresa embargante na contestação (fls. 133 a 137), novamente apresentadas, provam que não havia sinalização no local
”.

Afirma que “
não existia de fato sinal que indicava que a Rua Horácio de Souza não era preferencial, bem como era desconhecido do preposto da recorrente, e até mesmo do próprio autor, que ali se tratava de um cruzamento de rua com avenida
”.

Diz que “
não havendo responsabilidade da empresa na colisão, o art. 186, do CC, não poderia ser usado como fonte de fundamentação do V. Acordão, mas sim, o art. 29, III, “c” da Lei 9.503/97, que assegura com bastante clareza que no fluxo que se cruzem, em locais não sinalizados, terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita do condutor
”.

Acentua que a decisão se pautou em laudo pericial produzido unilateralmente.

Narra que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de inovação recursal.

Assevera que “
os referidos documentos não são capazes de alterar a decisão proferida pelo juiz a quo, pelo fato de não serem aceitos como prova, mesmo que seu conteúdo trazem informações da existência ou não de via preferencial, não havia nenhuma sinalização no dia do acidente
”.

Descreve que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a culpa concorrente, bem como o pedido de compensação dos valores que foram arcados pela empresa embargante.

Ainda revela omissão na ausência da mídia contendo os fatos realizados em audiência de instrução e julgamento.

Nesse desiderato, requer sejam os presentes embargos de declaração acolhidos.

Em contrarrazões, Wilmar David de Moraes pugna pelo desprovimento do recurso. [id.
134785691]

Sem contrarrazões pelo ente municipal, conforme certificado. [id. 136776159]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração acórdão proferido no recurso de Apelação,
que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do da parte requerente, bem como proveu o recurso do ente municipal.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR PELO ATO DE SEUS PREPOSTOS – CONDUTA ILÍCITA – DEVER DE INDENIZAR – DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO DENUNCIADO – RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Há responsabilidade civil do empregador, na modalidade objetiva, em razão de ato de seus empregados, serviçais e prepostos, desde que se comprove o dano, a conduta ilícita e o nexo de causalidade entre eles, sem aferição de culpa (arts. 932, III, e 933 do Código Civil).

2. A comprovação de existência de via preferencial afasta a incidência do art. 29, III, c do Código Brasileiro de Trânsito ao caso discutido nos autos.

3. Demonstrada a conduta ilícita por parte do demandado, verifica-se o dever de indenizar pelos danos causados.

4. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso. Por sua vez, quanto à pensão mensal decorrente de incapacidade laboral, diante da ausência de comprovação de renda superior, deve ser determinado o pagamento no valor de um salário mínimo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Conforme entendimento pacífico da Corte Superior, apenas se afasta a condenação em honorários sucumbenciais quando não há oposição, pelo denunciado, à denúncia feita pelo denunciante, ocasião em que se forma mero litisconsórcio passivo (AgInt no AREsp 1613653/PR).

6. Em caso de sucumbência do denunciante e inexistência de responsabilidade por parte do denunciado, devem ser fixados honorários advocatícios em favor deste último.

7. Recurso interposto por Wilmar David de Moraes parcialmente provido. Recurso interposto por Município de Barra do Garças provido. Sentença reformada.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, bem como contradição.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao parcial provimento do recurso da parte Requerente, bem como ao provimento do recurso do ente municipal, senão vejamos:

Inicialmente, quanto à análise da responsabilidade de Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli, é inconteste sua ocorrência na modalidade objetiva, em razão de ato de seus empregados, serviçais e prepostos (arts. 932, III, e 933 do Código Civil).

(...)

Em detida análise dos autos, entretanto, entendo pela existência de significativo lastro probatório em sentido contrário.

Isso porque, além do mastro de sinalização evidenciado nos autos, quando da instrução probatória, foram carreados aos autos indícios suficientes à verificação de que a via pela qual trafegava o demandante, Avenida Dr. José Coelho, já possuía, à época, preferência de passagem.

Nesse sentido, podem ser elencados o Boletim de Ocorrência referente ao acidente (id. 67692667), bem como as imagens do local da colisão, em que é significativo o indício de que, à época, existisse sinalização na esquina do cruzamento (id. 67690588, p. 3-8).

Entendo que também mereça destaque a declaração feita pelo motorista da empresa requerida, que confessou ter feito a conversão à esquerda sem ver o recorrente (id. 67692667, p. 5). Não se pode ignorar, afinal, o próprio teor da denunciação da lide feita ao Município, no sentido de existir um dever de observação da via que teria sido obstado pela existência de uma árvore.

(...)

Mais importante ainda, penso ser significativa a declaração emitida pela Prefeitura de Barra do Garças no sentido de que a Avenida Dr. José Coelho “[...] sempre foi e continua sendo avenida (mão) preferencial na intersecção com a Rua Horácio de Sousa, em ambos os sentidos” (id. 67697642, p. 2).

Tal declaração foi corroborada pelo DETRAN/MT, em declaração própria (id. 67690643, p. 2), na qual se reiterou possuir a Avenida fluxo preferencial desde a sua criação.

(...)

Por essas razões, entendo que a sentença mereça reforma, para que se reconheça a responsabilidade da empresa Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli por conduta ilegal de seu preposto, responsável por danos suportados pelo demandante, consistente em desrespeito às regras de trânsito e avanço indevido sobre via preferencial.

Tenho, entretanto, que os pedidos formulados pelo demandante não comportem integral acolhimento.

Em 30.05.2015, o demandante foi submetido a perícia médica, designada pelo juízo a quo, em que se constatou a existência de incapacidade parcial e temporária ao exercício de atividade remunerada, com indicação de cirurgia (id. 67691736, p. 5).

Entretanto, o mesmo médico, em 02.10.2018, atestou que, em razão da cirurgia não ter sido realizada, a limitação seria definitiva e irreversível (id. 67696177, p. 3).

Nesses termos, em que pese a comprovação da incapacidade laboral, em decorrência do acidente, tanto o valor indicado a título de indenização por danos morais, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quanto o valor da pensão, de dois salários mínimos, não encontram guarida na jurisprudência desta Corte.

(...)

Portanto, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Wilmar David de Moraes, e reformo a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo requerente, condenando a empresa Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli ao pagamento de pensão mensal, no valor de um salário mínimo, até que o requerente complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade, devida desde a comprovação de sua incapacidade laboral (02/10/2018), bem como indenização por danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

De igual forma, CONCEDO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Barra do Garças, reformando a sentença para fixar honorários advocatícios em seu favor, devidos pela empresa Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli, no importe de 12% do valor atualizado da causa.”

Ora, conforme se verifica do trecho supracitado o Relator do v. Acórdão expôs todos os motivos que levaram ao seu convencimento. Logo,
o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022